Tribunal: TJMT
Processo: 1008323-61.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Apelação Cível n. 1008323-61.2018.8.11.0002
RECORRENTE: BENEDITO MARIO DE ALMEIDA DA SILVA
RECORRIDO: FABIANE BLANCO E SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Benedito Mario de Almeida da Silva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 105424957):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ESCRITURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA – PLANO DE PREVIDÊNCIA (VGBL) INCLUÍDO NO ACERVO HEREDITÁRIO E NA DIVISÃO ENTRE OS HERDEIROS – INVENTARIANTE INDICADO COMO BENEFICIÁRIO DO TÍTULO – DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO A DIVISÃO DO VALOR APÓS A LAVRATURA DA ESCRITURA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. No caso, aduz o recorrente (inventariante) que após a lavratura da escritura diligenciou a agência bancária e tomou conhecimento de que havia sido indicado como único beneficiário do plano previdenciário, razão pela qual discorda da divisão, pois, com amparo legal, poderia realizar o levantamento da quantia de forma individual. No entanto, no ato da lavratura da escritura de inventário e partilha, os herdeiros, de modo uniforme concordaram com a inclusão do valor proveniente do plano previdenciário no acervo hereditário e procederam com a divisão, consignando que o montante total dos bens seria partilhado na porção de 16% para cada herdeiros e 8,33% para cada herdeiro sucessor, assim, o instrumento celebrado entre as partes litigantes configura-se negócio jurídico pronto, acabado e irretratável, que só pode ser invalidado pela prova de dolo, coação ou erro essencial.
(TJ-MT 10083236120188110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposto por Benedito Mario de Almeida da Silva, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a cumprir a obrigação assumida na escritura pública de inventário e partilha e, por consequência, para que proceda a todos os meios necessários a fim de que haja o levantamento dos valores junto a instituição bancária relacionado ao plano de previdência privada denominado “Brasilprev Estilo VGBL”, sob pena de multa diária, bem como para condená-la a proceder à partilha dos valores da forma estabelecida na escritura pública de inventário e partilha.
A parte recorrente alega que o aresto recorrido violou o artigo 79 da Lei n. 11.196/05, ao argumento de que “(...) embora o v. acórdão tenha apontado que “ambas as partes em conformidade e de livre vontade lavraram escritura pública de inventário e partilha de ID n. 92631498 incluindo no acervo de bens e na divisão o saldo proveniente do título de previdência”, não se atentou a um fato relevante que foi, inclusive, reconhecido no próprio acórdão em outro momento, o de que o Recorrente NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE O PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL SE TRATAVA DE UM SEGURO DE VIDA QUE TINHA ELE COMO ÚNICO BENEFICIÁRIO. (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 138, 139, 157, 849 e 2.027 do Código Civil, porquanto “(...) evidenciados os elementos que apontam que tanto a LESÃO sofrida pelo Recorrente, no ponto em que, por ignorância, se viu lesado em mais de R$ 520.000.00 (quinhentos e vinte mil reais), quanto ERRO ESSENCIAL, no ponto em que não tinha conhecimento de que havia um seguro de vida e que ele seria o único beneficiário. Ambos são elementos que ensejam a anulação do negócio jurídico (...)”.
Recurso tempestivo (id 113709001).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 113734497).
Contrarrazões apresentadas (id 117641466).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 79 da Lei n. 11.196/05 está amparada na assertiva de que “(...) embora o v. acórdão tenha apontado que “ambas as partes em conformidade e de livre vontade lavraram escritura pública de inventário e partilha de ID n. 92631498 incluindo no acervo de bens e na divisão o saldo proveniente do título de previdência”, não se atentou a um fato relevante que foi, inclusive, reconhecido no próprio acórdão em outro momento, o de que o Recorrente NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE O PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL SE TRATAVA DE UM SEGURO DE VIDA QUE TINHA ELE COMO ÚNICO BENEFICIÁRIO. (...)”.
A suscitada afronta aos artigos 138, 139, 157, 849 e 2.027 do Código Civil está amparada no argumento de que “(...) evidenciados os elementos que apontam que tanto a LESÃO sofrida pelo Recorrente, no ponto em que, por ignorância, se viu lesado em mais de R$ 520.000.00 (quinhentos e vinte mil reais), quanto ERRO ESSENCIAL, no ponto em que não tinha conhecimento de que havia um seguro de vida e que ele seria o único beneficiário. Ambos são elementos que ensejam a anulação do negócio jurídico (...)”.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) É cediço que, via de regra, o título de Previdência Privada (VGBL), regulado pela SUSEP, não se submete ao inventário, podendo o beneficiário resgatar o saldo independente da abertura de inventário.
(...)
Assim, em que pese a desistência da avença pelo apelante, a divisão aposta na escritura pública, lavrada de comum acordo entre partes capazes, devidamente representadas e assistidas, com objeto lícito e forma não proibida em lei, configura-se negócio jurídico perfeito, acabado e irretratável.
Tem-se, ainda, que nos termos do art. 849 do Código Civil, apenas se demonstrada a existência de erro essencial, dolo ou coação, pode o negócio jurídico validamente celebrado ser anulado.
(...)
Com efeito, não se acolhe como justa causa, para a desistência da partilha aposta na escritura pública, a alegação de que o inventariante não tinha conhecimento de que era o único beneficiário do título, pois antes de ter acesso ao inteiro teor do documento todos os herdeiros em conformidade concordaram com a divisão de forma igualitária.
As manifestações unilaterais e bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação e extinção de direitos (CPC art. 200), não se admitindo o seu arrependimento. (...)”. (g.n)
A partir dessas premissas, é certo que a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO RECLAMO, MANTENDO A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. O acórdão recorrido não se manifestou acerca de todos os dispositivos suscitados nas razões do apelo extremo, apesar da oposição de embargos de declaração, razão pela qual incide, na espécie, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, ante a ausência de prequestionamento. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo probatório dos autos, assentou não estar configurado vício de vontade a inquinar o negócio jurídico celebrado (lesão ou estado de perigo); a alteração da referida conclusão demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no Ag: 1408642 RJ 2011/0056832-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/08/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2016) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça